Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-09.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
r, com consectários do evento danoso. Correta condenação da apelante ao pagamento da diferença de R$ 843,75, com correção monetária do acidente e juros de mora da citação. Contudo, determinado o desconto da importância recebida extrajudicialmente (R$ 843,75), consignou-se que "o valor pago pela via administrativa [...] também deverá ser atualizado, nos termos já indicados". Ausente pretensão de atualização da indenização securitária recebida administrativamente. Violação ao princípio da adstrição (art. 141 do CPC/15). Decote da parte que excedeu o pleito inaugural.
Sucumbência. O acolhimento da pretensão indenizatória justifica a condenação da seguradora na verba honorária de sucumbência, independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Arbitramento, por equidade, em R$ 1.000,00 que se mostrou realmente elevado. Redução possível. Montante de R$ 800,00 - com correção monetária deste julgamento - adequado para remunerar condignamente o patrono do apelado, considerando o diminuto valor da condenação e a reduzida complexidade do feito (art. 85, § 8o, do CPC/15). Afastada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15 - para fixação da verba honorária entre 10 e 20% do valor da condenação -, porquanto irrisório o proveito econômico obtido.
Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1002347-09.2019.8.26.0071; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/01/2020

Data de publicação:

15/01/2020

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de julgamento extra petita. Acolhimento. Pleito inicial condenatório limitado ao pagamento de indenização securitária complementar, com consectários do evento danoso. Correta condenação da apelante ao pagamento da diferença de R$ 843,75, com correção monetária do acidente e juros

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de julgamento extra petita. Acolhimento. Pleito inicial condenatório limitado ao pagamento de indenização securitária complementar, com consectários do evento danoso. Correta condenação da apelante ao pagamento da diferença de R$ 843,75, com correção monetária do acidente e juros de mora da citação. Contudo, determinado o desconto da importância recebida extrajudicialmente (R$ 843,75), consignou-se que "o valor pago pela via administrativa [...] também deverá ser atualizado, nos termos já indicados". Ausente pretensão de atualização da indenização securitária recebida administrativamente. Violação ao princípio da adstrição (art. 141 do CPC/15). Decote da parte que excedeu o pleito inaugural.
Sucumbência. O acolhimento da pretensão indenizatória justifica a condenação da seguradora na verba honorária de sucumbência, independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Arbitramento, por equidade, em R$ 1.000,00 que se mostrou realmente elevado. Redução possível. Montante de R$ 800,00 - com correção monetária deste julgamento - adequado para remunerar condignamente o patrono do apelado, considerando o diminuto valor da condenação e a reduzida complexidade do feito (art. 85, § 8o, do CPC/15). Afastada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15 - para fixação da verba honorária entre 10 e 20% do valor da condenação -, porquanto irrisório o proveito econômico obtido.
Apelação parcialmente provida.